Tribunal: TJES
Processo: 5000920-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA BAPTISTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000920-28.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGAD
OS
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
pela Defensoria Pública
em razão do v. Acórdão (id
4923196
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
deu
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
para afastar os ônus da sucumbência. Sentença confirmada quanto a internação compulsória
.

Nas razões recursais (id
5915488
)
a
Embargante alega a existência de omissões no julgado porque, no seu entender, “
a condenação aos honorários subsiste ainda que não haja pretensão resistida, eis que estes não cumpriram a responsabilidade solidária (art. 196, CF/88) que lhes foram atribuídas pela Constituição Federal no tocante à prestação do direito à saúde, razão pela qual o embargante ajuizou a presente demanda
”.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Desta forma, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

[...] No presente caso, inexistem provas no sentido de que o Município se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, constando, inclusive, na petição inicial que a parte autora não pleiteou a medida na esfera administrativa em razão da sua urgência da internação e da incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (id 4913651 – pág. 10).

Além disso, ao contestar a ação, o Município se limitou a arguir a incompetência do Juízo e informar que não oferecia resistência quanto à internação requerida, tendo solicitado vaga junto à Central de Regulação de Internação de Urgência – CRIU, para na internação do paciente.

O Estado, por sua vez, não apresentou contestação ou recurso acerca do mérito do pedido, apenas quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste contexto, forçoso concluir que o Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

[...]

Desse modo, os Recursos de Apelação devem ser providos para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e honorários advocatícios e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

A meu sentir, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.